Tribunal: TJSP
Processo: 2150663-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Sentença que julgou extinta a obrigação fixada pela sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil e, entendendo pelo manifesto desinteresse recursal da apelação anteriormente interposta, determinou que se certificasse o trânsito em julgado, de imediato, restando prejudicado o recurso interposto contra a r.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Sentença que julgou extinta a obrigação fixada pela sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil e, entendendo pelo manifesto desinteresse recursal da apelação anteriormente interposta, determinou que se certificasse o trânsito em julgado, de imediato, restando prejudicado o recurso interposto contra a r. sentença proferida anteriormente - Interposição de agravo de instrumento - Sentença atacável por apelação – Inteligência do Artigo 1.009 do Código de Processo Civil – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.